Tribunal: TJDFT
Processo: 0726818-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR SÓCIO DAS EMPRESAS DEMANDANTES. CONDIÇÃO DE TERCEIRO PREJUDICADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. Sócio das empresas demandantes não se qualifica como terceiro prejudicado, na acepção empregada no artigo 996 do Código de Processo Civil, e assim não tem legitimidade para interpor embargos de declaração.
II. Não podem ser acolhidos embargos de declaração na hipótese em que os embargantes, sob o pretexto de que o acórdão se ressente de omissões e contradições, expressam a sua discordância quanto à valoração das provas e à aplicação do direito.
III. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
IV. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
V. Embargos de Declaração do terceiro não conhecidos. Embargos de Declaração das Autoras rejeitados.